Tribunal: CARF
Processo: 10909.722968/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.722968/2012-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.021 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
EXCEL SANTOS LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
DESISTÊNCIA DO RECURSO. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
13.988/2020. PEDIDO DE PARCELAMENTO.
A adesão a transação tributária, o pedido de parcelamento, a confissão
irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas
modalidades, importa a desistência do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente sobre exigência de crédito tributário no valor de R$ 5.000,00, contra
EXCEL SANTOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA – EPP,, a título de multa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.722968/2012-62
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.021 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722968/2012-62

prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei no 10.833/03, formalizada em 18/12/2012.
Relata a Fiscalização que em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo sujeito passivo supra citado foi apurada a infração “NÃO
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA ARMAZENADA OU SOB SUA
RESPONSABILIDADE, OU SOBRE OPERAÇÕES EXECUTADAS”, porque
conforme telas do sistema e documentos em anexo, deixou de prestar, na forma e no
prazo estabelecidos pela RFB, informações relativas à desconsolidação das cargas sob
sua responsabilidade, referente a CE mercante, Escala: 08000001428, Navio: MSC
TAMPA, Data e hora da atracação: 09/04/2008 – 11:00:00h, Manifesto:
1808500573885, Conhecimento eletrônico Master: 180805047799694, Conhecimento:
080805051742545, tipificada a conduta sujeita a penalidade prevista na alínea “e”, do
inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/66, por descumprimento da IN RFB no
800/2007.
Regularmente intimado em 26/12/2012 (fl.12), apresentou impugnação de fls 13/24, em
22/01/2013 (fl.13), alegando que, (1) em atendimento ao art. 77 da Lei no 10.833/2003,
houve a devida lavratura do Termo de Visita, momento em que operou a regular
apresentação do manifesto de carga que dão cobertura às informações tidas como
omitidas, com o cumprimento de todos os requisitos previstos pelo art. 2 do
Regulamento Aduaneiro, salientando que o B/L Máster apresenta todas as informações
relativas ao veículo transportador e à carga transportada, consoante se constata de sua
leitura.; (2) assim, em momento algum, a impugnante deixou de prestar as informações
acima, atendendo, portanto, plenamente à finalidade do art. 77 da Lei 10.833, de 2003,
assinalando que sendo o manifesto de carga ato anterior ao requerimento de
desconsolidação, quando deste pedido a Receita Federal já dispunha de todas as
informações indispensáveis acerca da carga transportada e do veículo transportador; (3)
ausência de tipicidade, porque as informações foram prestadas antes de iniciada a
fiscalização, mesmo que de forma intempestiva; (4) não há como conceber uma lógica
relação de causa e efeito e, entender pela procedência da penalidade fiscal sob comento,
significa desrespeito ao principio da legalidade, porque (i) a infração administrativa
deverá corresponder a uma figura previamente definida em lei – tipicidade. (ii) a
tipicidade é decorrência do princípío da legalidade; (iii) além de não ter havido omissão
de informação, foram prestadas antes do registro da DI; (iv) o procedimento fiscal foi
iniciado após o noticiado pela impugnante – denúncia espontânea; (v) art. 97, c, do CTN
– definição da infração e a fixação de penalidade exclusivamente por lei; (vi) prática dos
atos administrativos discricionários deve se processar dentro dos padrões de
razoabilidade – a conduta da impugnante não implicou prejuízo à Fazenda Nacional;
(vii) a multa é desproporcional à infração apontada, não houve prejuízo – mera
irregularidade formal; (viii) não há que falar em tipicidade porque a prestação de
informação ocorreu; pede a improcedência da ação fiscal.
É o relatório.”
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Destaco do voto condutor:
“As explicações apresentadas pela impugnante acerca do manifesto e do BL master, no
sentido de que neles contém todas as informações tidas como omitidas não corresponde
à verdade, porquanto refere-se a toda a carga transportada pela embarcação e permanece
consolidada; a normatização de que trata a IN 800/2007 diz respeito à sua
desconsolidação, cabendo ao agente desconsolidador a individualização do
fracionamento daquela, informando com prazo de antecedência, no sistema CARGA;
inadmite-se questionamento quanto à tipicidade da infração apontada, porque conforme
texto legal acima transcrito a ocorrência relatada pela fiscalização ocorreu precisamente
como nele previsto, ficando claro que a penalidade é aplicada pela não prestação de
informação na forma e no prazo determinados pela Receita Federal; assim, como afirma
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.021 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722968/2012-62

a própria impugnante trata-se de infração formal; inaceitável o argumento de que
prestou informações antes da declaração de importação porque esta refere-se a despacho
de importação que diz respeito ao importador, sendo que o que se trata no caso presente
refere-se a informações de controle aduaneiro de carga e de seu veiculo transportador,
nada guardando relação com o transportador ou o agente desconsolidador; a denúncia
espontânea pretendida não é aplicável ao presente caso, justamente porque a infração de
que se trata tem natureza de norma de conduta, infração formal, em que a aplicação da
penalidade decorre do não cumprimento de obrigação autônoma relativa ao controle
aduaneiro de carga ou veiculo transportador, sendo irrelevante o seu resultado (pune-se
a conduta omissiva ou comissiva prevista nas normas de controle); a alegação de que
somente a lei pode regular infração e penalidade, também, descabe porque conforme já
explicitado, o texto legal transcrito supra deixa claro que a forma e prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal; incabível questionar razoabilidade relativamente à
autuação, bem como desproporcionalidade na multa porque a ação fiscal decorreu nos
estritos termos do art. 107, IV, “e”, do Dec-lei 37/66; além disso, o fato de não ter
apontado o prejuízo à Fazenda Nacional não afasta a caracterização do ilícito, porque,
reiterando, a infração apontada é de natureza formal cuja configuração independe de
resultado que não faz parte da previsão legal, não sendo condição para sua tipificação.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 16 de dezembro de 2019. Em 14 de
janeiro de 2020, apresentou recurso voluntário com os seguintes argumentos: (i) boa fé e
inexistência de dano a fiscalização, (ii) ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade, (iii) denúncia espontânea.
Em 7 de abril de 2021 a Recorrente apresentou aos autos cópia de recibo de
adesão a transação tributária(fls. 280).
Por meio da Resolução 3003-000.254, de 19 de maio de 2021, este colegiado
entendeu por bem converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de
Origem, para que confirmar a adesão à Transação com a inclusão dos débitos discutidos nesse
processo.
A unidade preparadora, em despacho de fls. em atendimento à Resolução procedeu
a intimação da Recorrente, que, todavia, não se manifestou. Apesar disso, a unidade preparadora
anexou o extrato do processo onde consta que os créditos tributários permanecem em
parcelamento bem como a data da desistência do Recurso Voluntário em 28/12/2020.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Como visto no relatório, a despeito da ausência de resposta da Recorrente sobre a
transação dos débitos constantes deste processo, a unidade preparadora anexou o extrato do
processo onde consta que os créditos tributários permanecem em parcelamento, o que impõe o
reconhecimento expresso da extinção do presente.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.021 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722968/2012-62

Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital